Tribunal: STF
Processo: AI 359844
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-09-24
Data de publicação: 2002-09-24

Ementa:
EMENTA: Caderneta de poupança: L. 7.730/89 (Plano Verão).
Relativamente à incidência da L. 7.730/89 ("Plano Verão"),
a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de reconhecer a
depositantes em caderneta de poupança direito à correção monetária
do saldo de suas contas pelo índice vigente no início do período
contratual: Precedentes.
2. Embargos de declaração que se conhece
como agravo regimental, nos termos da jurisprudência da Corte, mas,
dado o seu intuito manifestamente protelatório, é desprovido, com
imposição de multa de 1% sobre o valor da causa.